Tribunal: STF
Processo: ARE 654496
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ENQUANTO NÃO EDITADA LEI COMPLEMENTAR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANALISADO NO MÉRITO E INDEFERIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EFICÁCIA EXPANSIVA DAS DECISÕES DO STF EM MANDADO DE INJUNÇÃO.



    1. Segundo a jurisprudência do Plenário desta Corte, enquanto não editada a lei complementar de que trata o § 4º do art. 40 da Constituição, os servidores públicos têm direito à aposentadoria especial de acordo com as normas do Regime Geral de Previdência Social (atualmente os artigos. 57 e 58 da Lei 8.213/91 e artigos 64 a 70 do Decreto 3.048/99). 



    2. Neste caso, apesar de a autora não ter impetrado mandado de injunção nesta Corte, a pretensão resistida surgiu com a negativa expressa da Administração ao requerimento administrativo de aposentadoria especial, com fundamento na falta de cumprimento dos requisitos.



    3. Ademais, não há como negar a eficácia expansiva das decisões do STF, o que dispensa a exigência de estarem os servidores públicos amparados por prévia decisão em mandado de injunção julgado pelo Supremo Tribunal Federal – o que gerou uma pletora de mandados de injunção sobre o mesmo tema, obrigando a Corte a repetir, caso a caso, suas decisões anteriormente tomadas.



    4. A eficácia das decisões desta Corte nos mandados de injunção a respeito do direito à aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º da Constituição aplicam-se não apenas e especificamente aos servidores públicos impetrantes, mas a todos os demais que ostentam situação jurídica à deles semelhante. É da essência dessa ação a edição de provimentos jurisdicionais com força material e subjetiva de caráter expansivo.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.